Tribunal: TJSP
Processo: 2119202-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Jundiaí contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a inclusão do espólio de Carlos Roberto de Almeida no polo passivo da execução fiscal, em razão de o falecimento do sócio ter ocorrido

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Jundiaí contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a inclusão do espólio de Carlos Roberto de Almeida no polo passivo da execução fiscal, em razão de o falecimento do sócio ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da execução.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio de sócio falecido antes do ajuizamento da execução.
III. Razões de Decidir
No caso dos autos, o Município pleiteia o redirecionamento do feito contra o sócio administrador, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ante a alegação de dissolução irregular da empresa executada. Ocorre que o sócio da empresa executada faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, de modo que a alteração do polo passivo para incluir o espólio do sócio falecido esbarra na Súmula 392 do E. Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o falecimento do sócio administrador ocorreu antes da propositura da ação.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 932, IV, "b"; CTN, arts. 34, 130, 135, III;
Jurisprudência Citada: Súmula 392/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE; STJ, AgInt no REsp n. 1.758.089/RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2254455-57.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2222624-93.2021.8.26.0000.